Tribunal: TJPA
Processo: 0811102-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811102-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MARICA

AGRAVADO: RAONI SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA LIMITAR A R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) O TETO DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811102-58.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MARICA

AGRAVADO:
RAONI SOUSA SANTOS

RAONI SOUSA SANTOS

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MARICA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida na Relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque no ID Num. 5051786, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, posteriormente retificado em Embargos de Declaração para correção de erro material, tão somente para reduzir o valor máximo da astreintes de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em suas razões (Num. 4101042), o agravante esclarece que o agravado ajuizou ação de indenização por danos morais (n. 0001129-33.2015.8.14.0201), sob o argumento que sofre substanciais aborrecimentos, em virtude da conduta desarrazoada de seus vizinhos que mantem na área comum do condomínio objetos que limitam o direito de uso e gozo de sua propriedade.

Afirma que o juízo a quo deferiu a medida liminar determinando que fossem retirados os obstáculos da área comum que impediam o agravante de entrar em seu imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravado peticionou informando o descumprimento da r. decisão, pelo que requereu o pagamento da multa arbitrada. Relata que com o intuito de esclarecer se houve ou não o cumprimento da liminar, o juiz

a quo determinou a realização de inspeção judicial, a qual foi realizada no dia 02/09/2019, ocasião em que entendeu que a liminar teria sido cumprida apenas parcialmente, razão pela qual aplicou a multa pelo descumprimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado o agravante interpôs agravo de instrumento, o qual, por meio da r. decisão monocrática ora agravada, foi parcialmente provido para reduzir a multa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entretanto entende que a decisão não merece prosperar, sobretudo em razão do valor arbitrado.

Afirma que cumpriu integralmente a liminar, pois retirou todos os obstáculos que impediam o agravado de entrar em seu imóvel. Aduz que as irregularidades apontadas pelo juízo a quo não impedem o agravado de adentrar a sua propriedade.

Pugna pela aplicação do princípio da razoabilidade, por entender que a astreinte imposta é fonte de enriquecimento ilícito, motivo pelo qual pugna a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, aduz o recorrido afirma que que a agravante admite que houve apenas cumprimento parcial da tutela antecipada, mas tenta imputar o descumprimento da liminar por parte dos condôminos.

Relata ser descabido o agravante furtar-se de qualquer responsabilidade pelos atos praticados pelos condôminos, pois a função do síndico é diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores e cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, sendo, portanto, responsável por verificar irregularidades e diligenciar para garantir que elas sejam sanadas, caso existentes, conforme previsto no art. 1.348 do CC/02.

Assevera que ao contrário do que o agravante aduz, tanto este como os demais réus descumpriram a decisão liminar, pois o depósito de objetos pessoais e entulhos continuavam sendo colocados nas áreas comuns dos apartamentos e prédio, inclusive, o agravado peticionou diversas vezes informando tais descumprimento, comprovando-os através de imagens e até vídeos, visto que instalou câmeras de segurança no rol do seu apartamento para demonstrar a desobediência constante à ordem judicial.

Relata que na

inspeção judicial realizada pelo próprio magistrado, foram constatadas as irregularidades, as quais expõe a grave risco não só o agravado, como todos os moradores e trabalhadores que prestam serviço ali, o que deixa nítido que a agravante não cumpriu com tudo o que lhe competia.

Pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Com efeito, o agravante tentar levar este juízo a crer que cumpriu integralmente a decisão liminar, pois teria retirado todos os obstáculos que impediam o agravado de entrar em seu imóvel.

Entretanto, a liminar fora deferida pelo juízo singular para determinar que os requeridos retirassem todos os
obstáculos da área comum do prédio

e
do andar dos apartamentos que impedem o requerente de ingressar no seu imóvel, inclusive o portão de ferro que dá acesso aos apartamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a realização de inspeção judicial realizada pelo magistrado a quo este verificou que não haviam sido retirados todos os obstáculos da área comum do prédio, bem como elencou as irregularidades que observou no local, motivo pelo qual aplicou multa no valor de R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00 reais.

As irregularidades apontadas pelo juízo a quo não foram refutadas pelo agravante, limitando-se o mesmo a afirmar que referidas irregularidades não impediam o acesso do agravado em sua propriedade.

Deste modo, tenho que o recorrente não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da

medida liminar, portanto, inexiste motivos para infirmar a decisão agravada.

No tocante à fixação de astreintes, os artigos 497 e 536 do CPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

O artigo 537 do CPC estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

(...)”

No tocante ao quantum arbitrado, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa.

Na decisão monocrática guerreada, firmou-se o entendimento que o arbitramento da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) era proporcional, porém, deveria ser limitada à R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), reformando, portanto, parcialmente a decisão de primeiro grau que havia fixado o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Entendo que o montante atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não gerando fonte de enriquecimento ilícito à parte.

Deste modo, pelas razões acima elencadas, imperiosa se faz a manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 27/10/2021